Tribunal: TJSP
Processo: 1017567-86.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos executados.

Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça nesta instância. Determinação de comprovação do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007, § 4o). Pedido de reconsideração da decisão rejeitado. Embargos de declaração acerca da matéria igualmente rejeitados. Nova determinação para comprovação do

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos executados.

Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça nesta instância. Determinação de comprovação do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007, § 4o). Pedido de reconsideração da decisão rejeitado. Embargos de declaração acerca da matéria igualmente rejeitados. Nova determinação para comprovação do recolhimento do preparo em 48 horas (art. 1.007, § 4o, do CPC). Parte apelante que não cumpriu o determinado. Deserção configurada. Ausência de pressuposto recursal extrínseco. Majoração dos honorários advocatícios devidos (CPC, art. 85, § 11).
RECURSO NÃO CONHECIDO.